Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751283-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA, SCIENCE PLAY GLOBAL PRODUCOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: WESLEY DOS SANTOS ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Science Play Global Produções e Participações Ltda. e Brunno Souza Falcão de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora de ativos nos autos da execução de título extrajudicial, consignando: “converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$_14.448,73, depositado no ID 252085667, p. 1, e R$ 298.093,87, depositado no ID 252085667, p. 5, bem como a restituição à parte executada Bruno Souza do valor excedente, correspondente R$ 33.978,99, a partir do valor depositado no ID 252085667, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC)”. Os agravantes sustentam que houve excesso de penhora, pois foram bloqueados R$ 314.124,91 na conta de Brunno Falcão, valor superior ao montante da execução fixado em R$ 202.890,61 por decisões reiteradas do juízo e confirmado pelo TJDFT no Agravo no 0712874-33.2025.8.07.0000. Alegam que o bloqueio excede em R$ 111.234,30 o valor devido, afrontando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Argumentam que o exequente apresentou planilhas com valores arbitrariamente majorados, em desrespeito às decisões judiciais. Afirma-se ainda a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem essenciais à subsistência do agravante Brunno Falcão e de seus dois filhos menores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para: (i) reconhecer o excesso de penhora, determinando a liberação imediata da quantia de R$ 111.234,30, indevidamente bloqueada na conta de Brunno Falcão; (ii) liberar autonomamente a quantia de R$ 60.720,00 (quarenta salários mínimos), por se tratar de verba indispensável à subsistência do agravante e de seus filhos menores; e (iii) condenar o agravado ao pagamento das custas recursais e honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, a insurgência recursal parte da premissa de que o valor de R$ 202.890,61 teria se tornado imutável, a partir de decisões pretéritas que rechaçaram sucessivas tentativas do exequente de majorar a execução. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão ora impugnada não simplesmente reedita majoração unilateral do valor da causa, mas leva em consideração planilha atualizada de débito, que inclui parcelas vencidas no curso da demanda executiva A par da controvérsia que os agravantes buscam instaurar quanto ao alcance das decisões anteriores sobre o valor da execução, o que se verifica, em exame inicial, é que a agravada decisão, longe de acolher pretensão inflacionária do exequente, corrige o parâmetro equivocado adotado quando da utilização do valor apontado na petição ID 241615378, e reconduz a execução ao montante decorrente do título e de sua evolução, com inclusão de prestações vencidas, circunstância compatível com a dinâmica da atualização do débito exequendo. No tocante à alegada impenhorabilidade, os agravantes invocam o art. 833, inciso IV, do CPC, para sustentar que os valores bloqueados, por serem essenciais à subsistência do executado Brunno e de seus filhos menores, estariam protegidos contra a constrição. Contudo, a própria decisão agravada expressamente registrou que não ficou demonstrada a natureza impenhorável da verba. Com efeito, a incidência da regra do art. 833, inciso IV, do CPC, notadamente quando a penhora recai sobre valores depositados em conta bancária, exige comprovação concreta de que se trata de quantias de natureza salarial, remuneratória ou de caráter alimentar, destinadas à manutenção do devedor e de sua família, ônus probatório que incumbe à parte que alega a impenhorabilidade. Ademais o Colendo STJ, ao conferir interpretação sistemática e principiológica à referida norma, firmou o entendimento de que impenhorabilidade de verbas salariais não possui caráter absoluto. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de que: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana”. Assim, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, considerando-se a razoabilidade da medida, o valor bloqueado, a preservação do mínimo existencial do devedor e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional executiva. Na hipótese, o agravante juntou documento (ID 78504628) contendo informações sobre a remuneração do agravado, obtidas por meio de consulta ao Portal da Transparência. A partir da análise desse sistema, constata-se que o agravado, na qualidade de primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aufere remuneração líquida mensal média superior a R$ 10 mil reais. A mera afirmação de que o bloqueio atingiu montante superior a quarenta salários mínimos e que o agravante é responsável por duas crianças, desacompanhada de extratos bancários detalhados, comprovantes de rendimentos, declarações fiscais ou outros elementos objetivos idôneos, não se mostra bastante, em exame inicial, para infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de prova da impenhorabilidade. Não se evidenciando a probabilidade do direito, torna-se desnecessário aprofundar na análise do periculum in mora, porquanto o art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, inciso I, do CPC condicionam a atribuição de efeito suspensivo à presença cumulativa de ambos os requisitos, de sorte que a ausência de um deles impede, por si só, a concessão da medida excepcional pretendida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora